Tribunal: TJES
Processo: 5004333-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004333-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ MESQUITA e outros
RECORRIDO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004333-97.2022.8.08.0014
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina
/
ES
RECORRENTES:
JORGE LUIZ MESQUITA e BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDOS:
BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e JORGE LUIZ MESQUITA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a contratação de cartão de crédito na modalidade consignado sem a devida outorga do contratante, na medida em que se trata de negociação fraudulenta. No detalhe, narra a parte autora não ter firmado o empréstimo de R$ 10.938,68, de modo que são indevidos os descontos mensais perante seu benefício previdenciário [70 parcelas de R$ 237,37, a partir de jan/2020]. Alega ainda nunca ter feito uso do referido cartão.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré a restituir à parte autora, em dobro, a quantia descontada a título de danos materiais, que perfaz o valor de R$ 18.989,60 (dezoito mil novecentos e oitenta nove reais e sessenta centavos), além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

(3).
A parte autora, em seu recurso, pleiteia pela majoração dos danos morais, sob o argumento central de que se encontra em situação de hipervulnerabilidade. A parte ré, por sua vez, almeja em seu recurso inominado a total improcedência do pedido, sob a alegação de haver um contrato de portabilidade de crédito e, não sendo o caso, seja reformada a decisão no que tange à repetição de indébito em dobro, ante a ausência de má-fé. Além do mais, pugna pelo depósito da quantia depositada em favor do autor ou, alternativamente, que seja autorizada a compensação.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
: “
[...]

não obstante a juntada do contrato supostamente entabulado pela parte requerente (ID 15814589, 15814570, 15814571 e 15814573), analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora. Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, Prospecta Promotora Ltda, inscrita no CNPJ n. 15.582.568/0001-35, empresa essa localizada em outro estado da federação. Além disso, vejo que as informações constantes nos contratos juntados estão clara e inequivocamente sobrepostas, ou seja, evidencia se tratar de cópias que foram posteriormente inseridas as informações de forma eletrônico e, para essa compreensão, bastante uma simples análise dos referidos documentos. Apesar de o banco requerido alegar que o contrato discutido seria para referente a portabilidade de outro operação de outro banco, não verifico a indicação de qual contrato teria sido portado, além de todos os outros termos constarem da forma como descrito no parágrafo anterior. Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, é uma medida legítima.
”

(6).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). A partir disso, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ [“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”].

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. No que diz respeito à ventilada situação de hipervulnerabilidade da parte autora, em verdade, nota-se que a mesma foi levada em consideração pelo Juízo
a quo,
de maneira que não há que se falar em majoração do
quantum
indenizatório por tal fator.

(9).
Diante da condenação, almeja a instituição ré que a parte autora devolva os valores recebidos em sua conta bancária a título do empréstimo ora reconhecido como fraudulento ou, se for o caso, a compensação de valores. No particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior da contratação inexistente, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. No entanto, a parte ré não comprova a transferência eletrônica ou o depósito de valores na conta bancária da parte autora, falhando também sob tal aspecto, em seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, não há requerimento em tal sentido na peça de defesa, de modo que se trata de inovação recursal a impedir seu conhecimento, sem prejuízo de buscá-lo nas vias ordinárias.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se as partes no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios do adversário, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. No entanto, em relação à parte autora, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois se reconhece à mesma os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.